Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação mandamental subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a denegação da segurança1. A resolução do mandado de segurança repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, ficando prejudicada a liminar recursal inicialmente concedida. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 202019877 (fls. 320/322), Mandado de Segurança no 0705463-16.2024.8.07.0018.